Tribunal: TJDFT
Processo: 0720859-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720859-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJR SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP, PAULO ALVES CORDEIRO, EXODO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AJR SECURITIZADORA S/A contra decisão (Id. 194675992 dos autos no 0718220-17.2020.8.07.0007) que, em execução de título extrajudicial ajuizada pela ora agravante em face de PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de faturamento da sociedade empresarial. Em suas razões recursais, a exequente agravante alega que restaram esgotadas as inúmeras tentativas de constrições de bens dos executados para a satisfação do débito, sendo, portanto, cabível a penhora do faturamento da empresa, nos termos do artigo 835, inciso X, do CPC. Aduz que o magistrado já havia se manifestado sobre o exaurimento de diligências para a localização de bens dos executados, razão pela qual foi determinada a suspensão provisória do feito, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Ressalta que verificou o funcionamento das empresas, cuja penhora dos faturamentos ora se pretende. Sustenta a presença de requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, este decorrente do risco potencial de dilapidação patrimonial por parte dos executados. Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que seja deferida a penhora dos lucros e faturamentos das empresas rés. Preparo nos Ids. 59395497 e 59395498. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Isso porque não se vislumbra risco de dano imediato ou risco ao resultado útil do processo, não servindo para tanto a mera alegação genérica de risco potencial de dilapidação patrimonial por parte dos executados. Assim, diante da ausência de requisito para a concessão da tutela antecipada recursal, aguardar o julgamento do mérito do presente agravo revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos executados agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, 23 de maio de 2024. ANA CANTARINO Relatora